Tribunal: TJES
Processo: 5015353-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015353-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO GABRIEL BERGAMI
RECORRIDO: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença

(id. 4322194
) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito ao reconhecer a ilegitimidade passiva da demandada, porquanto teria figurado como meio de pagamento, apenas.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao

sustentar a legitimidade passiva da demandada, além de reforçar a tese de responsabilidade da ré enquanto intermediadora de compra internacional.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
o autor teria adquirido produto no sítio eletrônico da requerida, no valor de R$ 428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) contudo,
o produto teria apresentado defeito e a ré não teria dado posição acerca do pedido de devolução do valor pago, pelo que postulou a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
considerando o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicar a teoria da asserção, as condições da ação (legitimidade e interesse de agir) decorrem da narrativa autoral e,
in casu,
resta incontroverso o fato de que o requerente/recorrente adquiriu produto no sítio eletrônico da ré, intermediadora de pagamento de compra internacional, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE - GEAD. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE TITULAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITO EXPRESSAMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
6. De acordo com a Teoria da Asserção,
"as condições da ação, entre
elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis
, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito" (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017.)
(...)
9. Agravo interno improvido. (AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

R
econhecida a legitimidade passiva da recorrente, passa-se ao exame do mérito da lide, aplicada a disposição do artigo 1.013, §3º, inciso I, CPC,
a teoria da causa madura permite o julgamento da pretensão inicial na instância recursal sem importar em supressão de instância.

N
esse contexto,
embora a recorrida não tenha sido a responsável pela venda do produto diverso do adquirido, não se pode perder de vista que atuou de forma
consistente na
intermediação d
a venda
, na medida em que viabilizou a forma de pagamento do produto,
devendo viabilizar, portanto, a restituição do valor pago,
já que o produto entregue não atendeu as expectativas da recorrente.

Em outras palavras, nota-se que a recorrida confirma sua atuação determinante da
celebração da avença, mas quando procurada para solucionar questão relativa à devolução de valores,
alega que
não recebeu os valores pagos e nada pode fazer
.

Nesse contexto, insta salientar que
o próprio site da recorrida
traz diretrizes para que os consumidores viabilizem o estorno dos valores pagos
a
el
a
a repassadas à empresa estrangeira,
de modo que se reconhece a responsabilidade da recorrida, em solidariedade como a empresa
ALIEXPRESS,
não podendo o consumidor suportar o ônus pela ingerência entre os fornecedores do serviço, isto é, no momento da celebração da avença a recorrida prontamente contata a empresa estrangeira e viabiliza o pagamento do produto, mas quando há intercorrência (não recebimento do produto, produto diferente ou com defeito de fabricação) o consumidor
deve procurar diretamente o fornecedor estrangeiro.

Com efeito, n
ão é este o tratamento conferido pela legislação consumerista, com registro de que
ao atuar como intermediadora de vendas em site internacional, recebendo comissão para tal, a recorrida assume o risco
de viabilizar negócios entre consumidor e empresas
pouco comprometidas
, de modo que
deve suportar
o ônus decorrente da sua atividade na medida de sua responsabilidade, não se acolhendo a tese de que a recorrida atuou apenas como meio de pagamento, como
se fosse apenas um boleto bancário, pois, repita-se, atuou de forma efetiva para a celebração do negócio jurídico, já que sem sua atuação, o negócio não teria sido
concretizado, eis que o consumidor não poderia
tratar diretamente com o vendedor.

A propósito.

https://ajuda.ebanx.com/hc/pt-br/articles/360035487174-Saiba-mais-sobre-o-AliExpress-

https://ajuda.ebanx.com/hc/pt-br/articles/360035476054

A propósito, transcreve-se julgados nesse sentido.

DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COMPRADO NA LOJA VIRTUAL ALIEXPRESS, COM PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA REQUERIDA EBANX. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
LEGITIMIDADE DA REQUERIDA. EMPRESA QUE REALIZA GESTÃO DE PAGAMENTO E AUFERE LUCRO COM AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO VENDEDOR. EVIDENTE PARCERIA HAVIDA ENTRE A LOJA ON LINE E A GESTORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DE TODOS AQUELES QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECEDOR
. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR DE RECEBER A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO E BEM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007389-58.2021.8.26.0624; Relator (a): Miguel Alexandre Correa França; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Tatuí - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023).

Recurso inominado. Autor que alega que após ter adquirido produto no site Aliexpress e feito o pagamento utilizando-se os serviços da recorrente Alipay deixou de receber o produto adquirido (que foi retornado para o fornecedor), e não teve o valor da compra reembolsado.
Requerida que se insere na cadeia de consumo por possibilitar o essencial pagamento internacional da operação
, cujos serviços são obrigatoriamente contratados pelo adquirente nacional, daí auferindo lucros e atraindo para si a responsabilidade objetiva imposta aos fornecedores de bens e serviços pelo Código de Defesa do Consumidor.
A requerida, pertencente ao braço financeiro do Grupo Alibaba, em verdade é peça fundamental para as operações transnacionais da plataforma e verdadeiramente é parte fundante do seu modelo de negócios.
Ausência de demonstração de qualquer causa excludente de suas responsabilidades objetivas. Dano moral configurado. Indenização arbitrada com razoabilidade (R$5.000,00). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000218-28.2022.8.26.0270; Relator (a): Renato Hasegawa Lousano; Órgão Julgador: Turma Julgadora; Foro de Itapeva – Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/05/2023; Data de Registro: 02/05/2023).

Desse modo, demonstrada o vício do serviço prestado, já que produto
apresentou defeito no prazo de garantia e a requerida não diligenciou perante o vendedor
, com registro de que o CDC confere ao consumidor até mesmo o direito de arrependimento no prazo legal, o que não é o caso, reconhece-se a responsabilidade da recorrida ao pagamento do valor efetivamente pago pela consumidora, na forma do artigo 18, §1º, inciso II, do CDC, com registro de que a recorrente solicitou a resolução do vício, de modo que voto pela reforma da sentença para o fim de condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), com registro de que caberá à recorrida, caso queira, diligenciar o recebimento do produto na residência do autor, no prazo de até vinte dias úteis, sob pena de perdimento do bem.

Por outro lado, relativamente aos danos morais postulados, não reconhecer a existência de situação capaz de violar direito de personalidade,
pois segundo entendimento do STJ o mero descumprimento contratual não gera dano moral presumido e não se trata de bem essencial e não há nos autos prova da alegada ofensa.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
reconhecer a legitimidade passiva da recorrida e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura,
condenar a recorrida ao pagamento de R$
428,40 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos),
com registro de que caberá à recorrida, caso queira, diligenciar
o recebimento do produto na residência do autor, no prazo de até vinte dias úteis, sob pena de perdimento do bem,
nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)